Tribunal: CARF
Processo: 11080.729462/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2019
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, é inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729462/2018-13
ACÓRDÃO
1002-003.616 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BNY MELLON PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2019
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS1, é inconstitucional o §172 do artigo 74 da Lei
no 9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da
multa isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração
de compensação não homologada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

1 É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
2 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)

Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.616 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729462/2018-13
2
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin, Ricardo Pezzuto Rufino e Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face da
Contribuinte, ora Recorrente, através do qual foi formalizado o crédito tributário relativo à multa
isolada por compensação não homologada referente ao Processo Administrativo n° 12448-
904.181/2017-21 no valor total de R$ 84.252,65 (oitenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e dois
reais e sessenta e cinco centavos), assim discriminado:

Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.616 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729462/2018-13
3
2.

Em 12/11/2013 (e-fl. 06), a Contribuinte foi cientificada da lavratura da Notificação
de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 09/23), por meio da qual,
sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
decadência da cobrança da multa;
(ii)
nulidade do lançamento em face da suspensão da exigibilidade da multa;
(iii) duplicidade da multa;
(iv) ilegalidade da multa em face da ausência de má-fé e afronta ao direito de
petição.
3.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 31 de outubro de 2019, a 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), em Acórdão de no 14-
99.411 (e-fls. 134/139), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
no caso concreto, considera-se como termo inicial de contagem de prazo
decadencial o dia 01/01/2014, que corresponde ao primeiro dia do exercício
seguinte ao da apresentação da primeira declaração de compensação
transmitida e objeto da discussão (17/10/2013), nos termos do CTN, artigo
173, I;
(ii)
o lançamento então poderia ter sido efetuado até 31/12/2018, considerando
o prazo legal de 5 (cinco) anos. Como a ciência do auto de infração ocorreu
em 12/11/2018, não há que se falar em decadência, restando plenamente
válido o procedimento adotado pela Fiscalização;
(iii) o lançamento da multa isolada decorreu da não homologação das
compensações tratadas no processo administrativo no 12448.904181/2017-
21;
(iv) referido processo de crédito já foi analisado na primeira instância do
contencioso administrativo, por meio do Acórdão no 11-059.035, com o
seguinte resultado: Manifestação de Inconformidade Improcedente;
(v)
configurada a hipótese de não homologação das compensações, ainda que
pendente de decisão definitiva e independente da ocorrência de dolo, fraude
ou má-fé, a multa isolada deve ser constituída de ofício porque inexiste na
ordem jurídica vigente previsão de suspensão ou interrupção de prazo
decadencial para a constituição de ofício de crédito tributário;
(vi) a Autoridade Administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma
legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a
aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade
ou outros aspectos de sua validade;
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.616 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729462/2018-13
4
(vii) a multa isolada sobre compensação não homologada está prevista no §17 do
artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996 e alterações posteriores;
(viii) há expressa previsão legal para a exigência da multa na forma da autuação;
(ix) acerca das alegações de boa-fé, salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato (CTN, art.136).
4.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2019
MULTA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. VEDAÇÃO DE
EMENTA.
Ementa vedada, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
5.

Em 19/10/2020, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 14-99.411, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 142), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 145/157), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação.
6.

Os autos foram encaminhados para este E. CARF através do “Despacho de
Encaminhamento” (e-fl. 202), sendo que, em 13 de fevereiro de 2023, o então Relator,
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, declarou-se impedido através do “Despacho de
Devolução” (e-fl. 210).
7.

Na sequência, os autos foram remetidos à DISOR/CEGAP para inclusão em novo
sorteio (e-fl. 211) e, posteriormente, sorteados a esta Relatora.
8.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.616 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729462/2018-13
5
9.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/20233 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
10.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
19/10/2020 (e-fl. 142), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 18/11/2020 (e-fl.
144), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
11.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
12.

O propósito recursal consiste no cancelamento da Notificação de Lançamento no
NLMIC - 833/2018 (e-fls. 02/03), que resultou na aplicação de multa isolada de 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada no
Processo Administrativo n° 12448-904.181/2017-21, assim discriminado:

3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Recei ta Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários-mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.616 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729462/2018-13
6

13.

O Acórdão recorrido (e-fls. 134/139), com fundamento no §175 do artigo 74 da Lei
no 9430/96, entendeu pela manutenção da referida multa, tendo em vista “a expressa previsão
legal para lavratura de multa por compensação não homologada”.
14.

Entretanto, o C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) ao apreciar o Tema 736 da
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”) 796.939/RS 6 e da Ação Direta
de Inconstitucionalidade (“ADI”) 4905/DF7, decidiu pela inconstitucionalidade do § 17 do artigo
74 da Lei no 9.430/96, o qual prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.
15.

Em razão disso, foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
16.

A propósito, nessa mesma linha, já decidiu este Conselho:

5 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pel o sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)
6 O pedido de compensação tributária não homologado, ao invés de configurar ato ilícito apto a ensejar sanção
tributária automática (art. 74, § 17, Lei no 9.430/96), configura legítimo exercício do direito de petição do contribuinte
(art. 5o, XXXIV, CF/88). STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão
Geral – Tema 736).
7 É inconstitucional - por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade - a aplicação de
multa isolada pela mera não homologação de declaração de compensação quando não caracterizados má-fé,
falsidade, dolo ou fraude. STF. Plenário. ADI 4905/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 20/03/2023.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.616 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729462/2018-13
7
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei
no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a
exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação
tributária
realizada
pelo
contribuinte.
(Processo
n°
15251.720201/2016-18. Acórdão n° 1201-005.923. Sessão de 22/06/2023. Relator
Efigênio de Freitas Júnior, g.n.)
17.

Assim, nos termos do artigo 99, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), necessário se faz que este Colegiado adote o
posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal, por se tratar de tese fixada em repercussão
geral:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
18.

Logo, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo C. STF sobre a matéria.

Dispositivo
19.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento, para que a
multa isolada seja integralmente cancelada, de forma que, a Notificação de Lançamento não
merece subsistir.
20.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 218
DF CARF MF
Original